Tribunal: STF
Processo: HC 221632
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES: MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leonardo Rodrigues Lacerda, advogado, em benefício de Sandra Ribeiro, contra decisão proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.10.2022, indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 756.002/ES.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada em 17.12.2020, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, à pena de dezesseis anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O recurso, distribuído à Desembargadora Marianne Judice de Mattos em 12.5.2021, está pendente de julgamento. 



    4. Com a alegação de excesso de prazo para o julgamento do recurso, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, postulando a revogação da prisão preventiva até o trânsito em julgado da ação penal.



    Em 4.10.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, indeferiu a liminar no habeas corpus e requisitou informações ao Tribunal de origem, para posterior apreciação do mérito (e-doc. 8).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a concessão de liberdade provisória à paciente, por pretenso constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o julgamento da apelação criminal. 



    Argumenta que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “após analise exauriente, detalhe, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, preso provisoriamente, sem julgamento do recurso, está sobejamente configurado e demonstrado o excesso de prazo” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alega que, em “consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, extrai-se que o feito encontra com análise relator, nem sequer contém o relatório do recurso de apelação lançado para a análise pelo revisor, o que demonstra que a resolução do feito ainda tardará” (fl. 5, e-doc. 1)



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Nestes termos, o impetrante requer liminarmente a concessão da ordem, já que presentes o fumus boni iuris (pelo direito acima demonstrado) e do periculum in mora (que é a submissão ao constrangimento ilegal, tendo em vista o seu encarceramento), para que seja a sua prisão revogada e a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, bem como a confirmação da mesma posteriormente, em decisão colegiada, diante dos fatos alegados, por ser de mais inteira e irremediável justiça” (fl. 5, e-doc. 1).



    6. Este habeas corpus veio distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 191.669/ES (e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 756.002/ES. 



    9. Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial e no qual o processo segue em tramitação regular seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se verifique flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie.



    10. Não se comprova teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Superior Tribunal de Justiça.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a paciente foi presa preventivamente em 20.4.2020 e condenada a dezesseis anos e onze meses de reclusão em 17.12.2020, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico. 



    No convencimento motivado das decisões judiciais, firmado nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram apresentados elementos suficientes de autoria e materialidade, aptos a fundamentar tanto a condenação da ré quanto a manutenção da custódia provisória.



    O alegado excesso de prazo será apreciado em momento processual oportuno pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, Relator do Habeas Corpus n. 756.002/ES, no julgamento de mérito. O Relator requereu ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo informações sobre a tramitação da apelação interposta pela defesa e sobre data de inclusão do feito na pauta de julgamento da Primeira Câmara Criminal.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora